Tribunal: CARF
Processo: 12448.720446/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados de modo individualizado, observado que não serão considerados os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa jurídica.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS.
Faz-se mister o lançamento dos tributos sobre receitas de vendas de mercadorias não escrituradas e não declaradas, cujos tributos não tenham sido recolhidos espontaneamente.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL APLICÁVEL.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação pertinente, acrescidos de 20%.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a plena caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique configurado o dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção mas também o seu objetivo.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para olançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusõesadvindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS eCOFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720446/2017-31
ACÓRDÃO
1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO TYLIA SILVESTRE LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO
VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que
embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de
legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos
julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
2
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade
fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração
obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no
disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos
critérios do lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados de modo individualizado, observado que não serão
considerados os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa jurídica.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS.
Faz-se mister o lançamento dos tributos sobre receitas de vendas de
mercadorias não escrituradas e não declaradas, cujos tributos não tenham
sido recolhidos espontaneamente.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL
APLICÁVEL.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
3
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na
legislação pertinente, acrescidos de 20%.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do
Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou
reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao
legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão
somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a plena
caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por
parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar
demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique configurado o
dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção mas
também o seu objetivo.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
4
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) exonerar parte das exigências tributárias de PIS/PASEP
e de COFINS e (ii) reduzir o percentual da multa de ofício, de 150% para 75%, imputada na omissão
de receitas da atividade.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 904/919, apresentado em face do
acórdão no 02-73.805, exarado pela 7a Turma da DRJ/BHE, em 05 de julho de 2017, às fls.
859/879, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO TYLIA SILVESTRE LTDA - EPP (doravante denominada FARMACIA TYLIA), às fls.
819/834, contra Autos de Infração lavrados pela DRF-Rio de Janeiro I - RJ, às fls. 734/785, através
do qual foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante principal de R$
1.215.404,40, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Arbitrado, referente
ao ano-calendário de 2012:
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
5

Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
R$ 146.643,10
Juros de Mora (calculados até 01/2017)
R$ 68.955,94
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 145.595,99
Valor do Crédito Tributário
R$ 361.195,03

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
R$ 76.789,39
Juros de Mora (calculados até 01/2017)
R$ 36.124,52
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 81.718,20
Valor do Crédito Tributário
R$ 194.632,11

Contribuição Para o PIS/PASEP
R$ 46.215,76
Juros de Mora (calculados até 01/2017)
R$ 22.060,83
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 49.182,11
Valor do Crédito Tributário
R$ 117.458,70

Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
R$ 213.303,87
Juros de Mora (calculados até 01/2017)
R$ 101.819,74
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 226.994,95
Valor do Crédito Tributário
R$ 542.118,56

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
De acordo com os relatórios Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
integrantes dos AI, fls. 734/785, foram apuradas as seguintes infrações:
I – Omissão de Receita da Atividade – Infração – Receita Bruta Mensal na
Revenda de Mercadorias.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
6
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal - TVF, fls. 697/708, anexo a este AI.
O total da receita bruta apurada, no período de 31/1/2012 a 31/12/2012, foi de
R$ 2.978.541,15. A base de cálculo do imposto foi arbitrada, nos termos dos
artigos 530, III; 532 e 537 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Sobre o imposto devido foi aplicada multa de ofício na alíquota de 150%.
II – Omissão de Receita por Presunção Legal – Infração – Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada.
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no TVF, fls. 697/708.
O total dos depósitos/créditos bancários não comprovados, no período de
31/1/2012 a 31/12/2012, foi de R$ 4.131.591,84. A base de cálculo do imposto foi
arbitrada, nos termos dos artigos 530, III; 532 e 537 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999. Sobre o imposto devido foi aplicada multa de ofício na
alíquota de 75%.
As mesmas bases de cálculos serviram para apuração da IRPJ; CSLL; COFINS e
PIS/PASEP, por se tratarem de tributação reflexa.
Consta do TVF, fls. 697/708, que a fiscalização iniciou-se em 10/3/15, haja visto
indícios de omissão de receita relativa aos valores informados em Declaração de
Operações com Cartões de Crédito – Decred. O sujeito passivo apresentou
Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ, do exercício 2013, no
0956413, sem movimento, modalidade de tributação Lucro Presumido.
Intimado por três vezes, 10/3/15, 9/4/15 e 6/5/15, para apresentar a
documentação solicitada (contrato social e alterações, extratos de cartões de
crédito e débito e apresentação da contabilidade digital), o sujeito passivo não
atendeu às intimações.
Em 23/7/15 foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF, no 07.1.08.00-2015-00051-1; no 07.1.08.00-2015-00052-0 e de
no 07.1.08.00-2015-00053-8, destinadas, respectivamente, às operadoras de
cartões de crédito CIELO S/A e REDECARD, com solicitação dos extratos das
operações com cartões de crédito e débito da fiscalizada referente ao ano-
calendário de 2012.
Ausente a informação contábil na base do SPED, foi solicitado ao sujeito passivo,
em 1/10/15, “Contabilidade digital referente ao ano-calendário 2012”, intimação
também não atendida.
Em intimações seguintes, de 26/2/16, 30/3/16, 12/4/16, 4/5/16, 6/6/16, 14/7/16,
29/8/16 e 17/10/16, a fiscalização solicitou:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
7
“Origem dos recursos que possibilitaram as operações com cartões de
crédito, conforme planilhas de apuração de recebimento em cartões de
crédito, parte integrante deste termo.”
Resposta: As operações com cartão de crédito referem-se à venda de produtos
farmacêuticos, sendo, portanto, receita operacional. Esclareceu que não localizou
os livros e documentos relativos ao ano-calendário 2012, e que estaria tentando
recuperar os documentos e reconstituir a escrituração.
“Em análise a DIPJ ficha 67 B – Outras Informações, linha 14, o sujeito
passivo não definiu o Regime de Apuração das Receitas.
Diante do exposto, fica o sujeito passivo intimado a informar o regime
contábil adotado para o ano-calendário de 2012, competência ou caixa.”
Resposta: Sujeito passivo não atendeu à fiscalização.
“Em análise aos sistemas da Receita Federal do Brasil constatamos que o
sujeito passivo mantém conta corrente nas seguintes instituições
financeiras:
Banco do Brasil; HSBC Bank Brasil S/A; Itaú Unibanco S/A; Banco Santander
Brasil S/A.
Diante do exposto, fica o contribuinte intimado a apresentar os extratos
bancários dos Bancos acima relacionados.”
Resposta: Sujeito passivo, de início, não atendeu à fiscalização. Reintimado,
atendeu parcialmente à solicitação.
“1. Justificar o não oferecimento à tributação dos valores constantes na
PLANILHA DE APURAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO –
BANKPAR (Banco Santander), parte integrante deste termo;
2. Tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei 9.430/96, informar a real
natureza dos créditos individualizados, nos extratos bancários reproduzidos
nos DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE INGRESSOS EM CONTA
CORRENTE, promovidos nas contas correntes mantidas por esta pessoa
jurídica junto ao Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Santander, parte
integrante deste termo.
OBS: Os créditos dos cartões Cielo e Redecard já foram objetos de intimação
anterior e respondido.”
Resposta: o sujeito passivo atendeu à fiscalização.
Nos diversos termos de intimações, não atendidos ou atendidos parcialmente, a
auditoria fiscal procedeu à análise dos fatos e documentos/esclarecimentos
prestados pela contribuinte e coletados perante terceiros, foram formalizadas as
exigências constituídas nos AI constantes deste processo.
Omissão de Receita da Atividade (Cartões de Crédito).
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
8
Pelo fato de a DIPJ ter sido entregue sem movimento, sem o oferecimento à
tributação dos valores referentes a receitas com cartões de crédito e débito, foi
apurada omissão de receita decorrente de vendas.
A multa foi qualificada nos termos do art. 44, I e §1o da Lei no 9.430/96, e
alterações posteriores, visto que o sujeito passivo entregou DIPJ sem movimento e
confessou, em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
débitos de IRPJ e reflexos, correspondentes a valores mensais de receitas muito
inferiores àqueles resultantes das vendas efetuadas com cartão de crédito e
débito. Com tal prática deixou, reiteradamente, de declarar a maior parte das
receitas recebidas, visando ocultar do fisco, dolosamente, a ocorrência do fato
gerador de tributos e esquivar da tributação.
Cita a fiscalização que a conduta da contribuinte está capitulada no art. 1o, I, da
Lei no 8.137/90, que dispõe de crime contra a ordem tributária (suprimir ou reduzir
tributo omitindo informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias).
Foi emitida Representação Fiscal Para Fins Penais, conforme Portaria RFB no
2.439/10 e alterações posteriores, processo no 12448.720305/2017-18.
Omissão de Receita por Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada).
Os extratos fornecidos pelo sujeito passivo das instituições Banco Santander Brasil
S/A, Banco do Brasil e Banco Itaú foram consolidados e depurados, conforme
planilha constante do TVF, item 2.6 – Base de Cálculo, fls. 707, parte integrante do
AI, cuja cópia foi dada ciência à contribuinte.
Foram excluídos os valores identificados e comprovados relativos a transferências
provindas de contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras
cheques devolvidos, estornos e devoluções, depósitos cujos históricos originaram
de operações com cartões de crédito ou débito, que foram tributados como
omissão de receita da atividade.
Em 17/10/16, a contribuinte foi intimada a informar a real natureza dos
créditos/depósitos constantes na planilha elaborada pela auditoria, no entanto,
respondeu que não tinha condições de prestar esclarecimentos, pois os livros
comerciais e fiscais encontravam-se extraviados, que perdeu contato com o
contador responsável pela sua contabilidade no ano-calendário 2012 e que os
livros e documentos correlatos não tinham sido devolvidos pelo contador. Quanto
aos demais depósitos, não tinha condições de esclarecer se referem a receitas,
visto que não tinha os documentos e livros.
Diante da ausência da apresentação de qualquer documento comprobatório dos
extratos bancários, foi lavrada a infração de omissão de receita decorrente dos
depósitos bancários de origem não comprovada, com base nos artigos 287 e
parágrafos do RIR/99, c/c o art. 42 da Lei no 9.430/96, cabendo à contribuinte
fazer a prova em contrário e afastar a presunção legal de omissão de receita.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
9
Foram lavrados os AI referentes a IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, com base na referida
omissão de receita.
A contribuinte não apresentou à autoridade tributária os livros e documentos de
sua escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, configurando a hipótese de
apuração do IRPJ mediante arbitramento, com base na receita conhecida,
conforme preceitua os artigos 530, III; 532 e 537 do RIR/1999.
Sobre a receita bruta conhecida, foram aplicados os percentuais estabelecidos na
legislação para arbitramento da base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme a
atividade desenvolvida pela fiscalizada (comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de fórmulas). Em relação às contribuições
sociais reflexas, apuradas pelo regime cumulativo, COFINS e PIS, aplicou-se as
alíquotas sobre as receitas mensais (faturamento).
O sujeito passivo foi cientificado dos AI (IRPJ, CSLL, PIS E COFINS) em 24/1/17,
conforme assinatura do procurador, Ruy do Carmo Borba, fls. 810/811,
procuração de fls. 809.
A impugnação foi apresentada em 23/2/17, assinada digitalmente por Marcelo
Borba Toledo, tela de fls. 855, procurador da contribuinte, documentos juntados
às fls. 835/843.
Alega tempestividade da impugnação e faz um breve relato dos fatos que
ensejaram as autuações.
Diz ser ilegal a autuação pelos motivos a seguir expostos.
A autoridade autuante não comprovou a recusa do contribuinte em apresentar a
escrituração comercial e fiscal ou a imprestabilidade da referida escrita para fins
do arbitramento do lucro.
A auditoria desconsiderou a opção da contribuinte pelo Lucro Presumido e adotou
o lucro arbitrado para tributar as supostas receitas omitidas, com fundamento no
art. 530, inciso III, do RIR/1999.
Para os optantes pela sistemática do Lucro Presumido, o artigo 527 do RIR/1999
estabelece que os contribuintes necessitam apenas manter o Livro Caixa, em que
será escriturada sua movimentação financeira e bancária. Ou seja, não existia a
obrigatoriedade de contabilidade digital nos termos da Instrução Normativa
86/2001, como exigiu a autoridade administrativa durante todo o procedimento
de fiscalização.
Para se impor o arbitramento, a autoridade fiscal deve agir de modo
fundamentado, trazendo aos autos as provas da ocorrência de uma das hipóteses
do art. 530 do RIR/1999. Somente quando a fiscalização comprovar que o
contribuinte não possui escrituração, recusa-se a apresentá-la, quando intimado,
ou possui escrituração imprestável é que poderá efetuar o arbitramento do lucro.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
10
Afirma que, em nenhum momento, a autoridade administrativa exigiu da
contribuinte os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, para fins de arbitramento do lucro.
Foi exigida da contribuinte a apresentação da contabilidade digital nos termos da
Instrução Normativa 86/2001, ônus sem fundamento legal, e que só pode ser
exigido de pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras. A não
apresentação da contabilidade digital jamais poderia ter como consequência a
desconsideração da opção pelo lucro presumido e o arbitramento do lucro pela
fiscalização.
Requer a improcedência da autuação, visto a ilegalidade em desconsiderar a
opção do sujeito passivo pelo lucro presumido.
Se assim não for reconhecido, pede-se que se considerem os pagamentos já
efetuados pela contribuinte, no ano-calendário 2012.
Aduz ilegalidade na apuração de omissão de receita, caracterizada pela suposta
existência de depósitos bancários de origem não comprovada, com base no art. 42
da Lei no 9.430/1996 e alterações posteriores.
O citado dispositivo legal impõe a necessidade de intimação prévia do titular da
conta bancária e determinou que os valores creditados em contas de depósitos, ou
de investimento, fossem analisados de forma individualizada, para fins de
apuração da receita omitida.
Em relação à conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A, não consta, dos
documentos entregues ao contribuinte e dos autos do processo, a individualização
dos valores considerados para fins de lavratura dos autos de infração. Apenas em
relação às contas mantidas no Banco Itáu e Santander é que os valores foram
considerados de forma individualizada.
Alega que a fiscalização relacionou, nos termos de intimação fiscal e nos termos
anexos aos autos de infração, inúmeros créditos que decorrem justamente de
transferências de outras contas de titularidade da pessoa jurídica, mais
especificamente da conta corrente 13.0005222-2, mantida na Agência 3367 do
Santander.
Conclui que a fiscalização deveria ter individualizado os créditos bancários para
fins de aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Segundo o entendimento da maioria dos membros do CARF- Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, na fase do procedimento fiscal, é suficiente a
comprovação da origem do depósito bancário pelo contribuinte, ou seja, o
respectivo depositante, sem necessidade de comprovação da motivação da
operação. Cita acórdão precedente.
Comprovada a origem, caberia à fiscalização intimar os depositantes para
informar a causa e a motivação da operação, o que não foi feito. Nos inúmeros
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
11
casos em que as instituições financeiras identificaram a origem dos depósitos, a
fiscalização deixou de realizar a investigação exigida pelo art. 42, da Lei no
9.430/96.
A falta da mencionada auditoria impediu a desconsideração de ingressos que
jamais poderiam caracterizar caso de receita tributável, como, por exemplo, as
transferências entre contas de mesma titularidade.
Quanto à segunda infração, a autoridade administrativa indicou apenas o artigo
537 do RIR/1999, deixando de indicar o dispositivo legal que o permitiu presumir a
mencionada omissão de receita bruta mensal na revenda de mercadorias –
cartões de crédito.
Em razão do ataque ao direito de defesa e ao contraditório, requer-se a
declaração da improcedência da autuação.
Insurge contra a multa de ofício aplicada, por ser inconstitucional e confiscatória.
O princípio da proibição de confisco aplica-se, tanto aos tributos, quanto aos
deveres instrumentais ou formais. É também aplicável a qualquer espécie de
multa, seja de mora ou de ofício. Cita julgados do STF – Supremo Tribunal Federal
e do TRF – Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa de ofício ora
aplicada, já que representa verdadeiro confisco.
Solicita o deferimento da impugnação, com a conseqüente declaração de
improcedência das autuações e coloca-se à disposição para apresentar
esclarecimentos adicionais, caso estes venham a ser considerados indispensáveis
à decisão da presente lide

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. às fls. 734/785, o Termo de Verificação
Fiscal - TVF, às fls. 697/709, e a Impugnação apresentada pela contribuinte, às fls. 819/834, a 7a
Turma da DRJ/BHE exarou o Acórdão no 02-73.805, em 05/07/2017, às fls. 859/879, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário lançado de ofício. A
ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
LUCRO
PRESUMIDO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO
Arbitra-se o lucro quando o contribuinte, tributado com base no lucro presumido,
regularmente intimado, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal ou o Livro Caixa.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa
finalidade, os créditos devem ser analisados individualizadamente e a
comprovação da origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre
inconstitucionalidade de norma.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A omissão de receita, comprovada a ocorrência de sonegação, hipótese prevista
no art. 71 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o pagamento parcial de tributo lançado e/ou a apuração de valores
indevidamente constituídos, retifica-se o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do Recurso Voluntário
A Recorrente tomou ciência da sobredita decisão em 26/07/2017, consoante Aviso
de Recebimento – AR, às fls. 899.
Indignada, em 22/08/2017, a Interessada apresentou recurso voluntário, às fls.
904/919. Verifica-se que se trata de uma peça idêntica – contém análogos pedidos e causas de
pedir - à Impugnação protocolada às fls. 819/834. No que toca às provas, inova colacionando aos
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
13
autos cópias das DCTF relativas aos meses de maio – e junho de 2012, às fls. 927/933, não
carreadas aos autos quando do protocolo da Defesa na primeira instância.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
No que tange às decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
14
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20052. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DAS PRELIMINARES

Nulidade – Cerceamento ao Direito de Defesa e Contraditório

A Recorrente alega, em diversos pontos da peça recursal, que sofreu ataque ao seu
direito de defesa e ao contraditório, questão que suscita eventual nulidade dos atos
administrativos.
Nesse diapasão, esclareço inicialmente que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal3, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

3 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
15
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19724, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19725, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Já a decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Dessarte, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.

4 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

5 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
16
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 1626, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.

6 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
17
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Das Novas Provas Colacionadas ao Recurso Voluntário

Prosseguindo, ainda em sede preambular, com a apresentação de provas não
colacionadas aos autos em sede de impugnação, traz-se a este julgamento a eterna discussão a
propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, uma das bases de sustentação do recurso voluntário em tela é a
pretensa comprovação de créditos tributários em favor da contribuinte passíveis de redução dos
valores lançados de ofício, a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/727.
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para

7 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
18
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão de que cada caso
concreto deverá ser analisado de forma individualizada, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
que devem ser considerados os créditos tributários, relativos ao ano-calendário 2012, declarados
em DCTF, visto que capazes de retificar os lançamentos do IRPJ e reflexos combatidos. Por sua
vez, com o fito de comprová-los, juntou ao recurso voluntário cópias das DCTF referentes aos
meses de maio – e junho de 2012, às fls. 927/933, não carreadas aos autos quando do protocolo
da impugnação, às fls. 819/834.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural, bem como já se encontravam no banco de dados da
RFB. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova nova, tal documentação vem a
reforçar a tese já aventada pela contribuinte na Impugnação e reconhecida em parte pelo julgador
recorrido – que extraiu as DCTF de junho de 2012 dos sistemas da RFB -, fato que oferece guarida
ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
19
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL –
A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir
se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a
legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a
obrigação teve seu nascimento [...](3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-
04.371 – Sessão de 16/05/2005)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
20
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto se comprovado a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é
a regra geral insculpida no Processo Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os
Regimentos dos Conselhos de Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais sempre permitiram que as partes pudessem acostar memoriais e
documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em
homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após análise
perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito
em diligência. [...] (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997,
01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, a comprovação de confissão de débitos tributários em DCTF, relativos aos
meses de maio e junho de 2012, e, portanto, da existência de créditos a serem deduzidos dos
valores lançados de ofício nos presentes autos. Inclusive já reconhecidos em parte pelo julgador
recorrido ao pesquisar os sistemas da RFB.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
21

DO MÉRITO

Dos Lançamentos de Ofício

Dos Fatos
Em brevíssima síntese, trata este processo de lançamento de ofício de IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativo ao ano-calendário de 2012.
Compulsando os Autos de Infração, às fls. às fls. às fls. 734/785, e o Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 697/709, observa-se que a autuação se fundamentou na sistemática do
arbitramento dos lucros, nos termos do § único, do art. 527, combinado com inciso III, do art. 530,
532 e 537, ambos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/998, vigente à época dos fatos, em
decorrência da FARMÁCIA TYLIA não possuir contabilidade física regular, nem livro caixa
escriturado, tampouco apresentou os arquivos digitais contábeis e fiscais do anexo único ADE

8 Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá
manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-
calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
(...)
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
(...)
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação da base de cálculo
do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado
(Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
22
COFIS n° 15/2001, em respeito ao disposto, no art. 3o, da Instrução Normativa – IN SRF no
86/20019.
Diante deste quadro, a Fiscalização concentrou-se em duas frentes. Primeiro, na
movimentação bancária, visto que constatou omissão de receitas por presunção legal alusiva às
contas de depósito ou de investimentos mantidas em instituições financeiras, em relação as quais,
embora devidamente intimado, a Recorrente não comprovou a origem dos recursos utilizados
nestas operações, mediante documentação hábil e idônea.
Segundo, ao verificar omissão de receitas da atividade comercial, pois a Interessada
apresentou a DIPJ 2013 sem movimento e, ao compulsar os extratos emitidos pelas operadoras de
cartões de crédito/débito, constatou que tais recursos se tratava de venda de produtos
farmacêuticos, por conseguinte, receita operacional, ilação admitida pela Fiscalizada consoante
resposta à intimação, às fls. 481, reproduzida abaixo:

Com bases nesses valores, levantou-se a base de cálculo para apuração dos tributos
federais por meio do arbitramento do lucro, com utilização do coeficiente de presunção do lucro
de 9,6%, para atividade de comércio, em atendimento ao disposto no art. 532, do RIR/99.
Neste cenário, a Fiscalização, por ter averiguado que a Recorrente apresentou DIPJ
sem movimento, bem como havia confessado débitos de IRPJ e reflexos em DCTF correspondentes
a valores mensais de receitas muito inferiores àqueles decorrentes das vendas efetuadas com
cartões de crédito e débito, consequentemente deixando de declarar a maior parte das receitas
percebidas das administradoras dos cartões, concluiu que essas ações visavam ocultar do Fisco a

9 Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a
forma de apresentação, documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas
de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de 2002 poderão, por opção da pessoa
jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos em forma diferente da
estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das informações.

Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
23
ocorrência do fato gerador, configurando uma prática dolosa, passível de qualificação da multa de
ofício imputada sobre os débitos lançados de ofício correspondentes à citada omissão, em
respeito ao disposto no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/0710- parágrafo com nova redação dada pela Lei no 14.689/2023, quer dizer
publicada após a lavratura da decisão recorrida.
Inconformada, a Recorrente impugnou, às fls. 819/834, a sinalada autuação, da qual
merece destaque os seguintes pedidos e causa de pedir relacionados ao mérito:
1. A autoridade autuante não comprovou a recusa do contribuinte em
apresentar a escrituração comercial e fiscal ou a imprestabilidade da
referida escrita para fins do arbitramento do lucro;
2. A fiscalização deveria ter considerado os pagamentos efetuados pela
empresa;
3. A fiscalização deveria ter individualizado os créditos bancários para fins de
aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
4. A falta de auditoria fiscal impediu a desconsideração de ingressos que jamais
poderiam caracterizar caso de receita tributável, como, por exemplo, as
transferências entre contas de mesma titularidade;
5. Foi desconsiderado que quando resta comprovada a origem dos depósitos
bancários no curso do procedimento fiscal, ou seja, antes da constituição do
crédito tributário, cabe à fiscalização aprofundar a investigação para
submetê-los, se for o caso, às normas específicas de tributação, na forma
prevista no parágrafo segundo do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
6. A fiscalização não indicou o dispositivo legal que permitiu presumir a
omissão de receita bruta mensal na revenda de mercadorias – cartões de
crédito; e
7. A multa aplicada é inconstitucional por ser confiscatória.
A 7a Turma da DRJ/BHE, após apreciar as peças, proferiu o Acórdão no 02-73.805,
em 05/07/2017, às fls. 859/879, julgando procedente em parte a impugnação impetrada para

10 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Revogado pela Lei no 14.689/2023)

Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
24
manter em parte o crédito tributário lançado de ofício e manter inalteradas as multas de ofício
aplicadas.
Cientes do supradito acórdão em 26/07/2017, insatisfeita, em 22/08/2017, a
Interessada apresentou Recurso Voluntário, às fls. 904/919. Da análise dos autos resta hialino que,
no que diz respeito às questões meritórias, essa peça recursal se revela uma mera repetição dos
argumentos utilizados em sede de impugnação, às fls. 819/834, os quais, registre-se, foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo. Conforme já salientado neste voto, inova apenas
ao colacionar aos autos cópias das DCTF protocoladas, relativas aos meses de maio – e junho de
2012, às fls. 927/933, a quais não foram apresentadas na primeira instância.

Da Declaração de Concordância - Dos Análogos Pedidos e Causas de Pedir
Ora, conforme exaurido, quanto às questões de mérito, a peça recursal constituiu-
se em autêntica reprodução das alegações utilizadas em sede de impugnação, e se recorre,
inclusive, do que já foi vencedor na DRJ, a exemplo da consideração dos valores declarados em
DCTF, relacionados ao mês de junho de 2012, para redução dos tributos devidos.
Neste ponto, é mister ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 12o, do art.
114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202311, pois,
possibilita-se ao Conselheiro relator do voto condutor, no âmbito das decisões colegiadas,
fundamentar a decisão através da declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida.
Nessa linha intelectiva, da análise do presente processo, entendo ser plenamente
cabível a aplicação do referido dispositivo regimental, posto que, por tudo exposto, restou claro
que a Recorrente, por meio da peça recursal, não inovou nos pedidos ou causas de pedir, as quais
já foram apresentadas em sede de impugnação, e foram claramente analisadas pelo acórdão
atacado.
Assim, nos termos do art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199912,
combinado com o preceituado no citado normativo regimental, desde já proponho a reforma em

11 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

12 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
25
parte da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, divergindo apenas quanto à
consideração das novas provas carreadas juntamente com a peça recursal e à aplicação da multa
de ofício qualificada sobre aos tributos decorrentes da omissão de receita relacionada à venda
de mercadorias – vide os tópicos seguintes: “Da Retificação das Autuações do PIS e da COFINS –
Omissão de Receitas Venda de Mercadorias – PA 05/2012” e “Da Multa de Ofício Qualificada” -
considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
(...)
Do Arbitramento do Lucro.
Conforme informações extraídas da DIPJ 2013/2012, fls. 2/24, entregue sem
movimento, em 26/6/13, a contribuinte optou pela forma de tributação do lucro
(Lucro Presumido) e a forma de escrituração (Contábil), o que significa que deve
manter escrituração comercial completa.
A Lei no 8.981, de 20/1/95, em seu art. 45, c/c o art. 527 do RIR/99, estabeleceu
que a pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deve manter escrituração contábil, nos termos da legislação comercial.
A exceção é para aquelas sociedades empresárias que mantiver livro caixa com
escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial; II - Livro
Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de
tributação simplificada; III - em boa guarda e ordem, enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive
bancária.

(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
26
No entanto, a impugnante ao optar pela escrituração contábil está obrigada ter a
escrituração comercial completa.
A fiscalização, no Termo de Início de Procedimento Fiscal de 5/3/2015, fls. 25/26,
no Termo de Intimação Fiscal de 29/9/2015, recebido pela contribuinte em
1/10/15, fls. 254/255 solicitou a apresentação da contabilidade digital, conforme
IN 86/2001, com a seguinte informação:
As informações a serem fornecidas referem-se aos seguintes itens do Ato
Declaratório Executivo Cofis n°15, de 23 de outubro de 2001:
Arquivo de Lançamentos Contábeis
Arquivo de Saldos Mensais
Tabelas de Plano de Contas
Tabela de Centro de Custos/ Serviços
Caso o contribuinte utilize sistemas de processamento eletrônico de dados
cujos arquivos ainda não estejam no leiaute estabelecido pelo Ato
Declaratório Cofis n° 15, de 23 de outubro de 2001, o SINCO poderá
importar os dados utilizando o leiaute definido no programa do
contribuinte.
Ato Declaratório Executivo Cofis n°15, de 23/10/01, em seu anexo único, estabelece
que os arquivos digitais poderão ser entregues por meios físicos:
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
a. CD não regravável, padrão de gravação ISO-9660;
b. DVD não regravável, padrão de gravação UDF;
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade
de protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRFB.
Na resposta de 22/4/16, fls. 481, ao Termo de Intimação Fiscal de 22/2/16, fls. 264,
para comprovar a origem dos recursos das operações com cartões de créditos,
conforme planilhas anexadas ao termo, a contribuinte manifestou-se conforme a
seguir reproduzido:
1) Os valores constantes do anexo ao referido Termo de Intimação, relativos
a operações com cartões de crédito, referem-se à venda de produtos
farmacêuticos, sendo correspondentes, portanto, à receita operacional da
empresa.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
27
2) Esclarecemos, outrossim, que, até a presente data, não localizamos os
livros e Documentos relativos ao ano-calendário de 2012 e que estamos
envidando todos os esforços no sentido de recuperar os documentos e
reconstituir a escrituração referente ao citado ano-calendário, conforme já
havíamos esclarecido nas reuniões anteriores, ocorridas na sala 227 acima
citada, em resposta verbal aos Termos de Intimação Fiscal , inclusive o
citado.
Solicitada a justificar o não oferecimento à tributação dos valores recebidos por
intermédio do cartão de crédito do Banco Santander, e para informar a real
natureza dos créditos bancários individualizados no demonstrativo anexo ao Termo
de Intimação Fiscal de 17/10/16, fls. 504, a contribuinte, em 7/11/16, responde, fls.
506:
1) No momento não temos condição de prestar o esclarecimentos
solicitados tendo em vista que nossos livros comerciais e fiscais encontram-
se extraviados. Perdemos o contato com nosso contador responsável pela
contabilidade do ano-calendário de 2012 e este não nos devolveu os livros e
documentos relativos àquele ano.
2) Os valores relativos a cartões de crédito correspondem a vendas de
mercadorias efetuadas durante aquele ano-calendário.
3) Quanto aos demais depósitos não temos condição de esclarecer se se
referem ou não a receitas, visto que não temos os documentos e os livros
correspondentes.
Como se vê, a impugnante foi intimada e reintimada a apresentar a escrituração
contábil a que estava obrigada e não o fez. Em suas respostas, alegou que seus
livros comerciais/fiscais e os documentos correspondentes à escrituração não
tinham sido localizados, ou estavam extraviados. Em momento algum argumentou
que não tinha escrituração digital.
Inclusive, nos termos de intimações, foi informado à contribuinte que os sistema da
RFB – Receita Federal do Brasil - SINCO - Sistema Integrado de Coleta, poderia
importar os dados utilizando o leiaute definido no programa do contribuinte.
A Lei no 9.430/95, em seu art. 38, dispõe que o contribuinte tem a faculdade de
manter sua contabilidade em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica.
Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados
deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema,
suficiente para possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em
meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.
Descabida de êxito alegar, em sede de impugnação, que não poderia ter sido
solicitado contabilidade digital, quando, na verdade a contribuinte informou à
fiscalização que não tinha, em seu poder, os livros contábeis e fiscais, nem a
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
28
documentação relacionada à sua escrituração. Portanto, não possuía
contabilidade física ou digital.
Registre-se ainda, que não foi verificada informação contábil na base do SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital.
Assim relatou a fiscalização, no TVF, fls. 704:
A falta de apresentação à autoridade tributária, por parte da contribuinte, dos
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou do Livro Caixa configura
hipótese de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica mediante
arbitramento (com base na receita conhecida), a teor do disposto nos art. 530, III;
532 e 537, todos do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, que assim dispõem, in verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art.394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado
mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado
o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas,
não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Na impossibilidade de verificar a regularidade fiscal da contribuinte, a auditoria
fiscal utilizou-se do arbitramento do lucro, em estrita consonância com a
legislação acima citada. O arbitramento do lucro é uma forma de apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda e dos demais tributos reflexos, utilizada pela
autoridade tributária, quando o contribuinte deixar de apresentar à fiscalização,
durante o procedimento fiscal, a documentação fiscal e contábil exigida pela
legislação tributária.
Correto o arbitramento do lucro, visto que foi constatada a impossibilidade de
verificar a base de cálculo dos tributos apurados, pela inércia da contribuinte em
apresentar a documentação pertinente, reiteradamente solicitada.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
29
Pede a impugnante que sejam considerados os pagamentos já efetuados pela
contribuinte no ano-calendário 2012. Vê-se que a contribuinte entregou a DIPJ do
exercício 2013, fls. 2/24, zerada. No banco de dados da Receita Federal do Brasil –
RFB, consta entrega de DCTF, conforme a seguir discriminado, telas juntadas às
fls.855/858:

Tais valores deverão ser excluídos do lançamento, tendo em vista que, na
apuração dos créditos constituídos, fls. 734 a 785, não houve aproveitamento de
pagamentos efetuados pela contribuinte na modalidade de tributação Lucro
Presumido, regularmente informados em DCTF, conforme quadro acima. A tabela
com a retificação dos valores será reproduzida ao final deste voto.
Omissão de Receita por Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada). A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores
creditados/depositados em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, tem
como base legal o art. 42 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
[...]
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
30
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
A lei transcrita acima estabeleceu uma presunção de omissão de receita, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito/investimento.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430/96, a apresentação, pelo contribuinte, de documentação hábil e idônea
que possa identificar a origem do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título/natureza os créditos foram efetuados
na conta bancária. Portanto, há a necessidade de se estabelecer uma relação
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar.
Em relação aos valores considerados como depósitos/créditos na conta corrente
mantida no Banco do Brasil S/A, a impugnante aduz que não recebeu documentos
e nem consta dos autos do processo a individualização dos valores que serviram
para a composição da receita lançada.
Equivocada sua afirmativa, pois, no Termo de Intimação Fiscal de 17/10/16,
recepcionado pela contribuinte em 19/10/16, fls. 504/505, a autoridade fiscal
solicitou à impugnante que fosse informada a real natureza dos créditos
individualizados, conforme planilha anexa ao referido termo, fls. 507/571.
2 – Tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, informar a real
natureza dos créditos individualizados, nos extratos bancários reproduzidos
nos DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE INGRESSOS EM CONTA
CORRENTE, promovidos nas contas correntes mantidas por esta pessoa
jurídica junto ao Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Santander, parte
integrante deste termo.
O demonstrativo com os valores depositados/creditados, individualizados, na
conta corrente 284505-5, Ag. 3010-4 do Banco do Brasil S/A, encontra-se juntado
às fls. 556/571. Os valores foram discriminados pela data da operação e histórico
da transação bancária, com totalização mensal. Os extratos que serviram de base
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
31
para a elaboração do demonstrativo estão anexados às fls. 572/596 dos autos
deste processo.
No TVF, fls. 707, a auditoria fiscal reproduziu, na “Planilha Consolidada de
Ingressos em Conta Corrente” , os valores que não tiveram a origem/natureza
comprovadas pela impugnante. A planilha discriminou os valores, totalizados
mensalmente, por banco (Santander, Itaú e Banco do Brasil S/A).
Percebe-se que os totais constantes da planilha do TVF, fls. 707, no tocante aos
ingressos em conta corrente no 28450-5, do Banco do Brasil S/A, Ag. 3010-4, é
igual aos totais mensais consolidado no demonstrativo, fls. 556/571, encaminhado
à contribuinte para comprovação da origem/natureza, anexo ao Termo de
Intimação Fiscal de 17/10/16, recepcionado em 19/10/16, fls. 504/505.
Se não houve a comprovação de nenhum dos valores individualizados constantes
do demonstrativo, fls. 556/571, desnecessário o reenvio da mesma planilha, com
valores individualizados dos depósitos/créditos da conta mantida no Banco do
Brasil S/A, por ocasião do lançamento, que trouxe os mesmos valores
consolidados mensalmente.
Portanto, não se justifica a afirmativa da impugnante de que faltou a
individualização dos depósitos/créditos bancários do Banco do Brasil S/A para fins
de aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Argumenta a impugnante que há inúmeros créditos decorrentes de transferências
de outras contas de titularidade da pessoa jurídica, mais especificamente da
conta corrente 13.0005222-2, mantida na Agência 3367 do Santander.
Neste ponto, o lançamento deve ser reparado para excluir as operações cujo
histórico seja “Transf. valores mesma titularidade”, da planilha do Banco
Santander, Ag. 3367, c/c 13.0005222-2, fls. 730/733.
A tabela com a retificação dos valores depositados/creditados de mesma
titularidade será reproduzida no tópico “Retificação do lançamento” ao final deste
voto.
Ressalte-se, ainda, que nas planilhas dos Bancos Itaú (fls. 710/729) e Brasil, fls.
(556/471) não há o histórico de transferência de valores de mesma titularidade,
portanto, não há valor a ser excluído para estes bancos.
A impugnante cita entendimento de julgados do CARF, no sentido de não haver
necessidade de identificação da natureza ou motivação da operação bancária.
Cumpre esclarecer que, nos diversos depósitos/créditos bancários constantes dos
extratos bancários, fls. 572/694, dos bancos Santander, Itaú e Brasil, que estão
reproduzidos nas planilhas sem comprovação da origem, fls. 556/571 (B. Brasil);
730/733 (Santander) e 710/729 (Itaú), não há a identificação nominal dos
depositantes. Portanto, não se pode afirmar que a origem já estava comprovada
pelo simples fato da apresentação dos extratos bancários pelas instituições
financeiras.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
32
As decisões exaradas em julgados do Carf surtem efeitos entre as partes
integrantes dos processos apreciados por aquele colegiado. As decisões que
devem ser observadas por toda a administração tributária federal, estão
relacionadas em súmulas vinculantes, conforme Portaria do Ministério da
Fazenda, no 383, de 12/7/10. No presente caso, o impugnante não citou nenhuma
norma contida em súmula do Carf que pudesse vincular a decisão desta
autoridade julgadora de primeira instância. Assim, inócuas as citações de
julgados administrativos em relação à matéria sob análise.
Também não assiste razão à contribuinte, a assertiva de que a fiscalização
deveria intimar os depositantes para informar a causa e a motivação das
operações bancárias.
Conforme preceitua o Decreto no 70.235/72 a obrigatoriedade do agente do fisco
em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o, também impõe ao sujeito
passivo o ônus de provar o que alega, redação contida no inciso III do art. 16, sob
pena de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal de 17/10/16,
recepcionado em 19/10/16, fls. 504/505, para que fosse informada a real
natureza dos créditos individualizados, em planilha anexa ao referido termo, fls.
507/571. Respondeu que não tinha condições de identificar a que se referiam os
depósitos, pois não possuía os documentos e livros correspondentes às operações:
“Quanto aos demais depósitos não temos condição de esclarecer se se referem ou
não a receitas, visto que não temos os documentos e os livros correspondentes.”
(fls. 506)
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito/investimento, examinar a documentação e livros da sociedade
empresária e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão da receita de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Contudo, a
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
33
comprovação da origem/natureza dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte, em não o fazendo, fica caracterizada a omissão de
receita dos valores creditados em sua conta bancária.
Não cabe ao fisco fazer prova para a impugnante. A Fiscalização obedeceu ao rito
previsto no transcrito art. 42, da Lei no 9.430/96, pois somente lançou a omissão
de receita, valendo-se dessa presunção legal, após devidamente intimar a
contribuinte a apresentar prova em contrário, o que não foi feito.
No presente caso, a interessada não logrou comprovar, por meio de apresentação
de documentação hábil e idônea, durante o curso do procedimento fiscal e nem na
fase de defesa, a origem e a real natureza das operações bancárias
depositadas/creditadas em contas de sua titularidade, portanto, correta a
apuração da omissão de receita por não comprovação da origem dos recursos.
Omissão de Receita da Atividade (Cartões de Crédito e Débito).
Alega a impugnante que a autoridade administrativa indicou apenas o art. 537 do
RIR/1999, deixando de indicar o dispositivo legal que o permitiu presumir a
mencionada omissão de receita bruta mensal na revenda de mercadorias –
cartões de crédito.
Assim dispõe o art. 537 do RIR/1999, com a mesma redação a Lei no 9.249/95,
art. 24, §1o.
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado
o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas,
não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Como já relatado nesta decisão, a Impugnante foi intimada diversas vezes a
apresentar os extratos dos cartões de crédito/débito e não o fez. A auditoria, em
23/7/15, emitiu RMF, fls. 40/46, destinadas, respectivamente, às operadoras de
cartões de crédito CIELO S/A e REDECARD, com solicitação dos extratos das
operações com cartões de crédito e débito da fiscalizada referente ao ano-
calendário de 2012.
Após receber os extratos das administradoras dos cartões de crédito, a
contribuinte foi intimada, termo às fls. 264, a comprovar a origem dos recursos
que possibilitaram as operações com cartões de crédito, conforme planilhas
elaboradas, com base nos extratos, juntadas às fls. 267/472. E, também, a
justificar o não oferecimento à tributação dos valores recebidos do cartão
BANKPAR (Banco Santander).
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
34
Respondeu a contribuinte, fls. 481, que as operações com cartão de crédito
referiam-se à venda de produtos farmacêuticos, sendo, portanto, receita
operacional. Esclareceu que não localizou os livros e documentos relativos ao ano-
calendário 2012, e que estaria tentando recuperar os documentos e reconstituir a
escrituração.
Como se vê, a impugnante confessou expressamente que os valores constantes
dos extratos de cartões de crédito/débito, cartão Cielo e Redecard e BANKPAR,
correspondiam a vendas da sociedade empresária, no ano-calendário de 2012.
Desta forma, os valores recebidos por meio do cartão de crédito decorrem de
transações comerciais efetivadas, e, como em qualquer operação mercantil, estão
sujeitas à contabilização como receitas tributáveis para fins do IRPJ e demais
tributos reflexos.
Cumpre salientar que os valores da omissão de receitas foram extraídos dos
extratos de cartões de créditos/débito obtidos junto às administradoras de cartão
de crédito, fls. 49/247. Portanto, o procedimento fiscal, no que tange ao uso de
informações constantes nos extratos de cartões de crédito/débito, com a
finalidade de apuração da receita bruta para determinação do lucro arbitrado,
pautou-se nos estritos limites da legislação.
Desta forma, os valores recebidos pela contribuinte, discriminados nos extratos de
cartões de crédito, não oferecidos à tributação, constituem prova cabal de
omissão de receita a ser tributada nos termos das legislações de regência.
Não se vislumbra no caso, nenhuma ofensa ao direito de defesa e ao
contraditório. A apuração da omissão foi fundamentada no art. 537 do RIR/1999
e, dos fatos narrados no TVF, e nos documentos que compõem os autos, conclui-
se que a contribuinte concordou expressamente que os valores recebidos por
intermédio de cartões de crédito/débito
Inconstitucionalidade da multa de ofício. Confisco.
Quanto à alegação de que a multa de ofício aplicada é inconstitucional e
confiscatória, cumpre esclarecer que, caracterizada a infração à legislação
tributária, há de se exigir multa e juros de mora, além do imposto devido. A Lei no
9.430, de 1996, ao cuidar da multa, assim dispôs:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
35
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
Por derradeiro, ressalte-se que, de acordo com o art. 26-A do Decreto no
70.235/72, na esfera administrativa, a norma, contida em lei válida, não pode ser
afastada sob fundamento de inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo

internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins e CSLL.
A impugnante não suscitou nenhuma questão que diga respeito especificamente
a esses autos de infração, pois apresentou uma contestação genérica, dando a
entender que suas objeções dirigiam-se a todos os lançamentos integrantes do
processo.
Os autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins, e CSLL compartilham com
o de IRPJ os mesmos fundamentos de fato e têm a mesma base de cálculo.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
36
Assim, visto que a exigência do auto de infração de IRPJ foi considerada
procedente em parte, deve-se estender o mesmo julgamento às exigências dos
outros autos de infração (CSLL, PIS E COFINS).
Com efeito, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos
que com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Retificação do lançamento.
I - Retificação do lançamento para exclusão dos valores pagos pela contribuinte,
no ano-calendário 2012, que foram declarados em DCTF, telas às fls. 855/858, na
modalidade de tributação Lucro Presumido.

II - Retificação do lançamento para exclusão dos depósitos/créditos com histórico
“Transf. Valores mesma titularidade” da planilha do Banco Santander, Ag. 3367,
c/c 13.0005222-2, fls. 730/733.
II.1. Tributo IRPJ/CSLL/COFINS/PIS – Omissão de Receita por Presunção Legal -
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.

II.2. Demonstrativo de apuração IRPJ – Lucro arbitrado.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
37

II.3. Demonstrativo de apuração CSLL – Lucro arbitrado.

II.4. Demonstrativo de apuração COFINS – Lucro arbitrado.

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
38
II.5. Demonstrativo de apuração PIS/PASEP – Lucro arbitrado.

Voto por julgar a impugnação procedente em parte, alterando os créditos
tributários, conforme tabelas 1, 3, 4, 5 e 6 acima reproduzidas, mantendo os
demais valores inalterados, referentes aos AI IRPJ/CSLL/COFINS/PIS.
Em suma, da análise do aresto recorrido, entendo que não merece ser reparado,
repito, exceto no que tange à retificação das autuações do PIS e COFINS, relativas ao lançamento
de ofício da omissão de receitas da venda de mercadorias cujo período de apuração é maio de
2012, bem como no que toca à redução do percentual da multa de ofício imputada de 150% para
75% em relação aos tributos autuados relacionados a omissão de receitas da atividade, conforme
demonstraremos nos tópicos seguintes.

Da Retificação das Autuações do PIS e da COFINS – Omissão de Receitas Venda de Mercadorias –
PA 05/2012

Conforme restou exaurido neste voto, admitimos as novas provas carreadas aos
autos, juntamente com a peça recursal, às fls. 927/933. Trata-se de cópias das DCTF relativas aos
meses de maio e junho de 2012.
Na apreciação dos valores devidos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS levantados pela
Fiscalização, a decisão recorrida só considerou os valores declarados em DCTF atinentes ao mês de
junho de 2012. Contudo, as multicitadas novas provas demonstram que havia valores declarados
de PIS e COFINS por idêntico meio, cabendo assim a consideração; dedução dos valores apurados
pela Fiscalização e mantidos pelo Acórdão guerreado; e, portanto, sua reforma parcial, nos termos
da planilha abaixo:

Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
39

Da Multa de Ofício Qualificada

Embora não se trate de uma novação no tocante ao pedido ou causa de pedir, o
requerimento para redução da multa de ofício qualificada se inclui no rol das demandas da
FARMÁCIA TYLIA, portanto, trata-se de pleito que deve ser enfrentado em sede recursal, visto que
o acórdão recorrido manteve a qualificação da multa de ofício no percentual de 150%, aplicada
exclusivamente sobre a autuação relacionada à omissão de receita de vendas de mercadorias.
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada se encontra regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 200713 .
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196414, ou seja, o intuito de
fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira
hipótese qualificadora autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude
serem orquestradas por meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).

13 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

14 Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
40
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
Ademais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso. Nesse
sentido, é o entendimento firmado pelo CARF na Súmula n° 14:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Alinhado à precitada cognição, vê-se, no presente caso, que foi qualificada a multa
de ofício imputada aos tributos lançados oriundos da omissão de receitas de vendas de
mercadorias, cujos indícios foram obtidos pela Autoridade Fiscal através da Declaração de
Operações com Cartões de Crédito – DECRED.
A confirmação pelo Fisco se efetivou através de informações obtidas das próprias
operadoras de cartão de crédito CIELO S/A e REDECARD, e restou constado no procedimento fiscal
que não foram emitidas as correspondentes notas fiscais e o próprio sujeito passivo admitiu que
se tratava de vendas de produtos farmacêuticos mediante cartões de crédito.
Embora admitamos que o contexto da fiscalização envolva alegação de extravio de
livros e documentos contábeis e fiscais, entrega de DIPJ sem movimento e confissão de débitos
em DCTF em valores bem inferiores aos apurados, não vislumbro evidente intuito de fraude – que
enseje a transformação da multa de lançamento de ofício de 75% para 150% - fundado
exclusivamente na constatação de receitas omitidas advindas da revenda de mercadorias por
cartão de crédito. Vejamos.
Partindo do princípio do direito que "fraude não de presume", "se prova". Ou seja,
para que se justifique a qualificação da penalidade há que se ter provas diretas sobre o evidente
intuito de sonegação ou fraude praticado pela empresa. Dessarte, não é razoável considerar a
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
41
ocorrência quando se trata de exigência constituída a partir de receitas em que o Fisco sempre
teve conhecimento da sua existência.
Ora, é sabido e consabido no âmbito mercantil que todas as vendas com cartões de
crédito são informadas pelas operadoras ao Fisco Federal através da DECRED. Quer dizer, trata-se
de faturamentos que as empresas não tem como ocultar da RFB a ocorrência do fato gerador,
dada a obrigação semestral das administradoras dos cartões de prestar conta à Fazenda Nacional
de todas as operações realizadas pelos seus clientes.
Assim, não há como pactuar com o entendimento de que houve dolo específico
para sonegar ou fraudar, quando o Sujeito Passivo realiza vendas mediante cartões de crédito,
justamente por se tratar de fatos geradores facilmente rastreáveis. Isto é, ao não lhes declarar,
caracteriza-se simples omissão de rendimentos, passível de multa de ofício normal.
Em suma, irretocável a autuação da omissão de receitas em questão, pois é
evidente a tributação, contudo não é suficiente para amparar a aplicação da multa qualificada,
dado que não se constitui em prova material passível de subsunção aos tipos estabelecidos nos
art. 71 e 72, da Lei no 4.502, de 1964.
Face ao exposto, pugno para redução da multa de ofício imputada aos tributos
oriundos da omissão de receita da atividade (vendas com cartões de crédito) de 150% para 75%.

DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, e no uso da faculdade garantida pelo § 12o, do Art. 114, do Anexo
do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, oriento
meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para:
a) rejeitar a preliminar de nulidade;
b) no mérito, manter o crédito tributário exigido do PIS, relativo ao mês de maio de 2012, no
montante de R$ 266,91 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), e
manter o crédito tributário exigido da COFINS, relativo ao mês de maio de 2012, no
montante de R$ 1.231,89 (um mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos);
c) reduzir o percentual da multa de ofício imputada de 150% para 75% em relação aos
tributos autuados relacionados a omissão de receitas da atividade; e
d) manter a decisão recorrida nas demais matérias questionadas pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.007 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720446/2017-31
42

Fl. 986
DF CARF MF
Original